Tribunal: TJDFT
Processo: 0005661-88.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte Autora. 1.1. De acordo com o disposto no Art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

2. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, exige pedido expresso da parte Ré nesse sentido conforme dispõe o § 6o do Artigo 485 do CPC, e o enunciado no 240 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. A situação de inaplicabilidade do enunciado no 240 da súmula do Superior Tribunal de Justiça ocorre para casos de Execuções não embargadas, tendo em vista a presunção de que a parte executada não tem interesse na continuidade do

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.